Tribunal: TJMT
Processo: 1042554-84.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042554-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIZAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.883.917/0001-45 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS - CPF: 951.475.351-87 (EMBARGANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a extinção do processo pelo cancelamento da distribuição, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento das custas processuais. As embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise da petição de Id. 332360380, na qual requereram dilação de prazo com fundamento em força maior decorrente da suspensão do exercício profissional do advogado anterior, sustentando a incidência da justa causa prevista no art. 223, §1º, do CPC e da hipótese de suspensão do processo por perda da capacidade processual do patrono, prevista no art. 313, I, do
CPC. Requerem efeitos infringentes para anular a sentença e reabrir prazo para regularização das custas ou comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a conduta processual das partes, especialmente quanto ao pedido de dilação de prazo fundamentado em força maior e à alegada incidência das hipóteses previstas nos
arts
. 223, §1º, e 313, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o trâmite processual e registra que as apelantes, intimadas para comprovar a hipossuficiência, não apresentaram a documentação exigida, limitando-se a requerer dilação de prazo e, posteriormente, a pleitear a produção de prova pericial.

O colegiado reconhece a existência da petição de Id. 332360380 e conclui que o pedido de dilação não supre a ausência de comprovação da hipossuficiência nem afasta o dever de recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade da justiça.

A ausência de recolhimento das custas ou de prova cabal da hipossuficiência no momento oportuno configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando o cancelamento da distribuição.

O inconformismo das embargantes decorre da não acolhida de sua tese de justa causa ou força maior, circunstância que não caracteriza omissão ou contradição, mas mero julgamento desfavorável.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso.

As embargantes apontam omissão e contradição da Câmara julgadora a respeito da petição de Id. 332360380, apresentada antes da sentença.

Alegam que o acórdão considerou a parte "inerte" e afirmou que
esta
"ignorou o comando judicial", a despeito de ter sido protocolado pedido de dilação de prazo fundamentado em força maior, decorrente da suspensão do exercício profissional do advogado anterior.

Sustentam que a decisão embargada não analisou a justa causa prevista no art. 223, §1º, do CPC, nem a suspensão do processo por perda da capacidade processual do patrono (art. 313, I, do CPC).

Requerem a atribuição de efeitos infringentes para anular a sentença e reabrir o prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à conduta processual das apelantes. Constou que as partes foram intimadas para comprovar a hipossuficiência e não apresentaram a documentação exigida, limitando-se a requerer dilação de prazo sem amparo documental suficiente naquele momento processual.

Confira-se trecho do acórdão que demonstra a análise do trâmite processual, inclusive citando a petição que as embargantes alegam ter sido omitida:

“
Os apelantes, devidamente intimados a apresentar documentos contábeis ou fiscais que comprovassem a alegada condição de hipossuficiência, mantiveram-se inertes quanto à produção da referida prova documental (Id 332360378).
Limitaram-se a peticionar, no Id 332360380, requerendo dilação de prazo
e, posteriormente, no Id 332360383, a pleitear a produção de prova pericial, ignorando o comando judicial para o recolhimento das custas, proferido após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
”
.

Verifica-se que o Colegiado não ignorou a existência do pedido de dilação, mas concluiu que a ausência de recolhimento das custas ou de prova cabal da hipossuficiência no momento oportuno caracterizou a ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo. O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese de "justa causa" ou "força maior" da forma pretendida pelas partes não configura omissão ou contradição, mas sim julgamento contrário aos interesses das recorrentes.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro ao manter a extinção pelo cancelamento da distribuição diante da não regularização do preparo.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do
s
embargante
s
de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026